Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SAÍDA ANTECIPADA. ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.0405992-25.2021.8.07.0015. AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. INFRAÇÃO PRATICADA COM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMPLEXO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, sob o fundamento de que a grave ameaça empregada quando da execução do delito prevalece como fator impeditivo da concessão da benesse.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; e (ii) analisar se há fundamento jurídico para a saída antecipada com base na execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Incide o impedimento previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 do CNJ para concessão de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica no caso de crime praticado com grave ameaça e restrição à liberdade de locomoção da vítima, mediante o emprego de arma de fogo, hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112 e 117; CP, arts. 147 e 148.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932535, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1978593, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1933629, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024.